Tribunal: TJSP
Processo: 1018899-59.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
ção – Art. 1007, §5o, do CPC - Deserção decretada – Recurso adesivo – Subordinação ao principal – Descabimento de seu conhecimento – Art. 997, §2o, III, do CPC - Recursos não conhecidos; e, majorados os honorários advocatícios devidos pelo banco (CPC/2015, art. 85, § 11).
(TJSP; Apelação Cível 1018899-59.2024.8.26.0011; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2026; Data de Registro: 22/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empréstimo consignado

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/04/2026

Data de publicação:

22/04/2026

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo - Bancários - Ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenizatória por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Determinação de recolhimento, em dobro, da taxa judiciária incidente, no prazo de cinco dias – CPC, art. 1007, §4o - Quantia insuficiente – Descabimento de sua complementação – Art.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo - Bancários - Ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenizatória por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Determinação de recolhimento, em dobro, da taxa judiciária incidente, no prazo de cinco dias – CPC, art. 1007, §4o - Quantia insuficiente – Descabimento de sua complementação – Art. 1007, §5o, do CPC - Deserção decretada – Recurso adesivo – Subordinação ao principal – Descabimento de seu conhecimento – Art. 997, §2o, III, do CPC - Recursos não conhecidos; e, majorados os honorários advocatícios devidos pelo banco (CPC/2015, art. 85, § 11).